Tribunal: TJBA
Processo: 8061950-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061950-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLEICE DOS SANTOS FERREIRA e outros Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Prefeito Municipal do Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022). IMPLEMENTAÇÃO CONDICIONADA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ADI 7.222 STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMANDA QUE IMPLICA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA SUFICIÊNCIA DE REPASSES FEDERAIS E NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS LOCAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRELIMINARES REJEITADAS E SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por servidoras públicas municipais (Enfermeiras) que objetivam que o Piso Salarial Nacional da Enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, seja considerado como vencimento-base de suas carreiras, para que as demais vantagens e gratificações de caráter permanente incidam sobre ele, afastando o cômputo de tais verbas para o atingimento do valor mínimo legal. II. Questões em discussão A controvérsia reside em definir se as Impetrantes possuem direito líquido e certo a ter o Piso Nacional da Enfermagem implementado como seu vencimento-base, e se a via do Mandado de Segurança é adequada para dirimir questões que envolvem a análise da suficiência do repasse financeiro da União e a composição da remuneração das servidoras, frente ao decidido pelo STF na ADI 7.222. III. Razões de decidir Preliminares rejeitadas. No mérito, a pretensão não encontra amparo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.222, estabeleceu um precedente vinculante com duas premissas centrais: (a) a obrigação dos entes subnacionais de pagar o piso é estritamente condicionada e limitada ao montante da assistência financeira prestada pela União; e (b) o piso salarial se refere à remuneração global do servidor, e não ao seu vencimento-base. A obrigação do Município, portanto, não é autônoma, mas sim dependente de um ato complexo que envolve o repasse federal. A ausência ou insuficiência desse repasse desobriga o ente local de arcar com a diferença com recursos próprios, em respeito ao pacto federativo e à sua autonomia financeira. A tese de que o piso deve corresponder ao vencimento-base, gerando um "efeito cascata" sobre as demais verbas, contraria expressamente o entendimento do STF. A finalidade da lei é garantir uma remuneração mínima, e não reestruturar planos de carreira municipais por via judicial, o que também encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37. O direito líquido e certo, em Mandado de Segurança, exige prova pré-constituída. Para o acolhimento do pedido, as Impetrantes deveriam demonstrar inequivocamente que: (i) o Município recebeu o aporte federal suficiente; e (ii) mesmo assim, sua remuneração global permanece inferior ao piso. Tal verificação demanda complexa dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandamus. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A exigibilidade do Piso Salarial Nacional da Enfermagem (Lei nº 14.434/2022) em face de entes subnacionais está estritamente condicionada e limitada ao correspondente repasse de assistência financeira pela União, nos termos do decidido pelo STF na ADI 7.222; 2. O conceito de "piso salarial" refere-se à remuneração global do servidor, e não ao seu vencimento-base, não servindo como base de cálculo para a incidência de outras vantagens; 3. A ausência de prova pré-constituída sobre a suficiência do repasse federal e sobre o recebimento de remuneração global inferior ao piso legal afasta o direito líquido e certo necessário à impetração do Mandado de Segurança." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.434/2022; Emenda Constitucional nº 127/2022. Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 7222 DF; TJ-BA - Apelação: 80009515020248050146; TJ-BA - Apelação: 80002785720248050146; TJ-BA - Apelação: 80005063220248050146. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061950-53.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante GLEICE DOS SANTOS FERREIRA e outros e como apelada Prefeito Municipal do Salvador e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07